Tribunal: STF
Processo: HC 179251
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – RECURSO EM HABEAS CORPUS – APENSAMENTO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 58.241/2020, a impetrante busca a retirada do processo do calendário virtual de julgamentos da Primeira Turma, ressaltando o interesse na realização de audiência com Vossa Excelência. Aludindo à tramitação, no Supremo, do recurso em habeas corpus nº 184.226, com idêntico objeto ao pedido veiculado nesta impetração, requer o apensamento dos processos, visando análise conjunta.
    Em 18 de junho de 2020, Vossa Excelência deixou de implementar a medida acauteladora. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido, em 27 de julho de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para ter início em 14 de agosto próximo.
    O recurso em habeas corpus nº 184.226, interposto em favor do paciente, com mesmo objeto, foi incluído no calendário de julgamentos virtual da Primeira Turma de 7 de agosto próximo.
    2. O pedido de retirada de pauta, ante a não realização de audiência, não está acompanhado de justificativa relevante. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela Resolução nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a sustentação oral, desde que encaminhada por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.
    Quanto ao exame conjunto, observem a racionalização da atividade jurisdicional. Considerada a identidade de causa de pedir e pedido veiculados, cumpre acolher o que requerido, apensando-se os processos.
    3. Defiro o que postulado, determinando a retirada do processo da pauta e o apensamento ao recurso ordinário nº 184.226.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator